Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. TROCA DE CADEADOS. IMPEDIMENTO DE ACESSO DO LOCATÁRIO AO IMÓVEL LOCADO E RETENÇÃO DE BENS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor/recorrente no pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos devidamente corrigidos.
2. Alega o autor/recorrente que em 20/06/2021 firmou contrato de locação não residencial com o réu/recorrido, e passou a trabalhar com lanternagem e pintura no imóvel locado; que em 29/08/2022 recebeu a mensagem de um vizinho informando que o réu/recorrido estaria abrindo a loja sem sua autorização; que ao chegar à loja percebeu que todos os cadeados de acesso haviam sido trocados. 2.1. Afirma que registrou um boletim de ocorrência e o réu/recorrido, chamado a prestar esclarecimentos, disse que o autor/recorrente estaria devendo três meses de aluguel e mesmo tendo-o procurado por diversas vezes para negociar não logrou entrar em acordo, razão pela qual teria trocado os cadeados para tentar alguma negociação. 2.2. Aduz que sofreu danos morais in re ipsa e danos materiais por ter deixado de realizar um serviço. Requereu a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47606581). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro à parte. Contrarrazões não apresentadas.
4. Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais na qual o autor reitera no recurso as alegações trazidas na inicial. Em contestação, o réu apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de danos materiais, no valor de R$ 3.175,80.
5. Da análise dos documentos que instruem o feito verifica-se que restou demonstrado que o recorrente se encontrava inadimplente em mais de três meses de aluguel e que se mudou do imóvel, sem pagar os valores do aluguel e das contas de luz em atraso, nem entregar as chaves do imóvel ao locador. 5.1. A alegação do recorrido em sua defesa é de que alugou parte do imóvel no qual reside para o recorrente; que tem sua mulher está doente, em regime de home care, e ainda tem uma filha de 41 anos, incapaz, e precisa do valor que recebe dos aluguéis para ajudar na manutenção da família e para aquisição de medicamentos (IDs. 47606567 e 47606569); que o recorrente deixou de pagar três meses e meio de aluguéis, além de contas de luz, e que mesmo procurando-o para tentar entrar em acordo não tinha suas ligações atendidas pelo locatário, que inclusive mudou-se de madrugada, sem pagar os aluguéis e as contas de luz em atraso (ID. 47605300). 5.2. As partes foram ouvidas na delegacia. O recorrente disse: “Que fez um contrato de aluguel de uma loja, há 1 (um) ano, com TIMBO. Que no local funciona a sua oficina de pintura automotiva de nome ‘MONTEIRO CAR’. Que há 2 (dois) meses está em débito com os aluguéis. Que em 25/08/2022 procurou TIMBÓ e disse que estava terminando a pintura de um veículo e que iria repassar o valor do aluguel. TIMBÓ disse que estava ‘tudo bem’ e que iria esperar. Em 29/08/2022 trabalhou na loja e saiu para almoçar por volta das 14h. Que as 16h do dia 29/08/2022, recebeu uma mensagem do vizinho HUGO, dizendo que TIMBÓ estava abrindo a loja do declarante. Que compareceu a loja e viu que todos os cadeados de aceso ao local haviam sido trocados. Que no interior da loja estão veículos e outras peças de veículos de clientes do declarante. Que enviou mensagens para TIMBO perguntando sobre o ocorrido e o mesmo não respondeu”. Já o recorrido afirmou que “nunca teve intenção de proibir GERSON de ter acesso à oficina alugada. QUE tentou por diversas vezes contato com seu inquilino, mas que este nunca atendeu suas ligações. QUE GERSON não paga o aluguel da oficina alugada há três meses. QUE não tem a intenção de cercear a entrada de GERSON no local e está aberto a um acordo, mas que pra isso GERSON necessita entrar em contato ou encontra-lo no local onde funciona a oficina e onde ele próprio, Declarante, reside. QUE não irá impedir de maneira nenhuma que GERSON tire seus pertences do local se esta for sua vontade. (...) Que GERSON está devendo três meses de aluguel ao declarante. Que procurou negociar com GERSON por diversas vezes e o mesmo sempre dizia ‘estou terminando de pintar esse veículo e vou te pagar’. Como GERSON não acertou os valores devidos, trocou o cadeado da loja para tentar uma negociação. Que, após ter trocado o cadeado, não foi procurado por GERSON. Que ao ser procurado por GERSON está disposto a conversar para resolver essa situação”, ID. 47605288, pp. 2/3.
6. De acordo com as informações constantes do processo o recorrido teria trocado os cadeados de acesso à loja objeto da locação em 29 de agosto de 2022 (ID. 47606581, p. 3), o recorrente lavrou boletim de ocorrência no dia 31/08/2022, comunicando a troca dos cadeados, tendo o recorrido sido ouvido no mesmo dia e afirmado que não tinha “...a intenção de cercear a entrada de GERSON no local” (ID. 47605288, p. 2). Na inicial o recorrente afirmou, ainda, que desocupou o imóvel no dia 02 de setembro de 2022, retirando todos os seus pertences da loja, “desocupando por completo o imóvel locado” (ID. 47605282, p. 3).
7. Dos danos materiais/lucros cessantes: A indenização por lucros cessantes exige a comprovação concreta do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que se deixou de lucrar, não podendo, portanto, ser presumida. 7.1. Sendo assim, para a fixação da indenização, é necessário que o autor/recorrente comprove efetivamente a existência do dano, assim como dos valores que deixou de receber, e a relação de causalidade com o ato perpetrado pelo réu/recorrido, o que não restou comprovado nos autos. 7.2. O recorrente não logrou demonstrar os termos da prestação de serviços que alegou ter contratado com a testemunha Romário Moreira Mota, uma vez que o depoimento da testemunha em Juízo não foi concludente acerca da contratação, execução e pagamento pelo serviço. 7.3. Sendo assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), não há como reconhecer direito à indenização por danos materiais/lucros cessantes em seu favor, na forma pretendida.
8. Do dano moral: a existência do dano moral caracteriza-se pela violação aos direitos da personalidade, de modo a atingir diretamente a dignidade do indivíduo, de tal sorte que o ato ilícito praticado deve ser capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional que transcenda o mero aborrecimento. 8.1. Nesse sentido, a fixação do dano moral depende da prova cabal de que os desdobramentos dos fatos narrados tenham causado angústia, humilhação ou exposição da parte a situação vexatória que macule os direitos da personalidade do recorrente. 8.2. No caso dos autos, o comportamento do recorrente deu causa à atitude do recorrido. Contudo, tão logo compelido, o recorrido facultou novamente o acesso do recorrente ao imóvel locado, não restando comprovado nos autos que tenha obstado o ingresso da parte ao local, nem que o tenha impedido de retirar seus bens, móveis e objetos do local, tanto assim, que o recorrente desocupou o imóvel sem sequer dar conhecimento ao locador da desocupação do local, ou mesmo adimplir com os débitos pendentes e devolver as chaves do imóvel. 8.3. Desse modo, embora todo o ocorrido tenha trazido transtornos e aborrecimentos a ambas as partes, o fato, por si só, não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade do recorrente, ou lhe gerar abalo emocional capaz de justificar a fixação da indenização na forma pretendida. 8.4. Nesse sentido, são os julgados: (Acórdão 1440430, 07288238820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1116868, 07069734720178070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, não restando demonstrada a ocorrência dos danos alegados, não há que se falar em modificação da sentença, que deve ser mantida na forma como foi lançada.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.